Tribunal: STF
Processo: Rcl 244
Classe: Rcl
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-12-16
Data de publicação: 1987-12-16

Ementa:
RECLAMAÇÃO PARA DAR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO
QUE ESTA SENDO REGULARMENTE PROCESSADO NO TRIBUNAL LOCAL.
- NÃO-OCORRENCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES EM QUE E CABIVEL A
RECLAMAÇÃO.
- INADMISSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE CAUTELAR NESSA FASE PROCESSUAL.
RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.